Tribunal: TJDFT
Processo: 0729001-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. FATO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade.

2. Optando o credor por demandar apenas contra o Banco do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar tanto a liquidação quanto a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula n. 556 do STF.

3. Quanto ao procedimento adotado, aplica-se o art. 509, § 2o, do CPC, segundo o qual é dado ao credor promover, desde logo, o cumprimento da sentença, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético.

4. O título judicial exequendo, embora não tenha identificado especificamente os seus destinatários e o valor devido a cada um deles, estabeleceu, de forma expressa, critérios e parâmetros suficientes ao cálculo do quantum devido. A identificação dos destinatários do título executivo emerge da relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada nas cópias das cédulas de crédito rural. Assim, não há fato novo alegado e eventuais alegações de excesso se inserem como ajuste de contas e podem ser considerados quando apresentados os documentos e as contas pelas partes.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.